Tribunal: TJDFT
Processo: 0701933-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO LIBERDADE DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 1/6 PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os elementos de prova dos autos estão aptos à comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo, na forma majorada, impossibilitando a desclassificação para a forma simples do tipo penal.
2. A constatação da coautoria não exige que a colaboração dos denunciados seja materialmente a mesma, bastando, para a configuração do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, a existência de convergência de vontades para a prática do crime, de maneira a facilitar a concretização da empreitada criminosa e aumento do grau de reprovabilidade da conduta.
3. Constatado que o tempo em que a vítima ficou sob poder dos denunciados ultrapassou o necessário para a consumação do roubo, mesmo que não tenha sido cronologicamente exorbitante, esse período não pode ser considerado juridicamente irrelevante.
4. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. (Ag Rg no REsp 1907572/PR).
6. Negou-se provimento ao recurso.